Tribunal: TJDFT
Processo: 0706352-50.2017.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADEQUAÇÃO DO POLO PASSIVO. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL E DO PROCURADOR PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme o artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quando o autor não cumpre o determinado na decisão de emenda, o Juiz proferirá Sentença pondo termo à relação processual.

2. A intimação específica do procurador para dar prosseguimento ao feito não é condição para a extinção sem resolução de mérito lastreada no indeferimento da Petição Inicial, mormente quando de acordo com advertência nesse sentido. Demais, tampouco se exige a intimação pessoal da parte na hipótese em exame (contrario sensu do disposto no artigo 485, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil).

3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.